Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701150-76.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDA: MARIA NICY ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEMANDANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. II. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação, sendo insuficiente reiteração de pedido de diligências (anteriormente infrutíferas) para pesquisa da localização do demandado. III. A intimação pessoal do demandante antes de se extinguir o processo somente é exigida nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um (1) ano ou por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, ou o autor abandona a causa por mais de trinta (30) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. No caso concreto, foram deferidas três diligências para a citação da devedora e de busca e apreensão do veículo (nos endereços indicados pelo credor) e todas se mostraram infrutíferas, o que demonstra observância aos princípios da primazia da solução de mérito e da celeridade processual. V. Correta a sentença que extingue a relação processual à luz do art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, a qual não exige a intimação pessoal da parte demandante. VI. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, 6o, e 319, todos do Código de Processo Civil e Decreto-Lei 911/69, sustentando que a extinção da ação de busca e apreensão restou prematura, uma vez que a demora na citação ou de localização do veículo não justifica a extinção do feito. Afirma que não houve desídia o recorrente e a ausência de indicação de novo endereço para localização do bem não justifica, por si só, a extinção do processo, haja vista ser do devedor a obrigação de manter o endereço atualizado. Acrescenta que seria necessária a intimação pessoal da parte recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que as notificações e intimações sejam efetivadas exclusivamente em nome de FREDERICO DUNICE P. BRITO,OAB/DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, e 319, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No ponto, não convence a alegação de necessidade de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono, via imprensa oficial, para dar andamento ao processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, porquanto o prazo a que se refere o apelante se relaciona ao artigo 267, §1o do CPC/1973, prazo este alargado pelo artigo 485, § 1o do CPC/2015 para 5 (cinco dias), efetivamente cumprido pela decisão ora revista. Entrementes, não seria situação processual de se proceder à intimação pessoal do demandante/apelante antes de se extinguir o processo, porque essa comunicação processual somente é exigida nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um (1) ano ou por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, ou o autor abandona a causa por mais de trinta (30) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. A presente situação processual se enquadra no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, dada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação da parte ré, sendo insuficiente a reiteração de pedido de diligências para pesquisa da localização do requerido. Outra possibilidade disponível ao credor em ação de busca e apreensão diz respeito à conversão do pedido em ação executiva, nos moldes do artigo 4o do Decreto n. 911/1969, ante a não localização do bem alienado fiduciariamente, como evidenciado no caso em concreto. Sendo assim, a parte que não requer a adoção das medidas cabíveis à espécie, obsta o prosseguimento do processo, caracterizando a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, consoante dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 485, inciso IV. No contexto processual ora apresentado, não custa enfatizar que foram deferidas três diligências para a citação da devedora e de busca e apreensão do veículo (nos endereços indicados pelo credor) e todas se mostraram infrutíferas, o que demonstra observância aos princípios da primazia da solução de mérito e da celeridade processual. Por consequência, se mostra acertada a sentença extintiva, sem resolução de mérito (ID 56991519). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao Decreto-Lei 911/69, pois “não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Determino que as notificações e intimações sejam efetivadas exclusivamente em nome de FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023